Tribunal: TJDFT
Processo: 0012251-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0012251-93.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALGISA CESAR DE MACEDO NETA, FRANCISCA ELENA LOPES DE SOUSA GONCALVES, IRACI GOMES DA SILVA, MARIA AURINEIDE BORGES RODRIGUES, MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA, MARA SALETI DE BONI, MARLENE ALECRIM SARDINHA SILVA, SONIA DA SILVA COELHO MICHETTI, VILMA PEREIRA VIRGEM DEVEDOR: NÃO INFORMADO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA e MARIA AURINEIDE BORGES RODRIGUES, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor IRACI GOMES DA SILVA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de ID 13435226. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA CRISTINA GUEDES DE SOUZA, MARIA AURINEIDE BORGES RODRIGUES, IRACI GOMES DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de junho de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto